Tribunal: TJDFT
Processo: 0718793-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cancelado unilateralmente pela operadora sem notificação prévia individual. Os autores requerem indenização por danos morais e manutenção do plano por prazo adicional, enquanto a operadora defende a legalidade do cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano coletivo empresarial observou os requisitos normativos, especialmente quanto à necessidade de notificação individual do beneficiário; (ii) estabelecer se a conduta da operadora configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, prevista no art. 14 da Resolução ANS no 557/2022 e admitida pela jurisprudência do STJ, exige prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias não apenas ao estipulante, mas também aos beneficiários individualmente.
4. A ausência de notificação direta ao titular do plano invalida os efeitos do cancelamento perante os usuários, nos termos do REsp 1.792.649/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. É assegurada aos beneficiários de planos coletivos rescindidos a portabilidade de carências para outros planos, conforme Resolução CONSU no 19/1999 e RN ANS no 438/2018, não podendo ser imposta à operadora a oferta de plano individual quando não houver sua comercialização.
6. O Tema 1.082/STJ restringe-se a hipóteses de internação ou tratamento médico essencial à sobrevivência ou à incolumidade física, não abrangendo acompanhamento vitalício de TEA sem risco imediato à vida.
7. A resilição irregular do contrato e a interrupção abrupta de tratamento multidisciplinar de menor com TEA extrapolam o mero inadimplemento contratual, configurando violação a direitos da personalidade e ensejando indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do CC e do art. 5o, X, da CF/1988.
8. A indenização por dano moral deve observar o método bifásico, conjugando precedentes jurisprudenciais e as peculiaridades do caso, fixando-se o quantum em R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da operadora desprovido. Recurso dos autores provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6o, III, 7o, parágrafo único, 25, § 1o; Lei no 9.656/1998, arts. 8o, § 3o, “b”, e 35-C; Resolução CONSU no 19/1999, arts. 1o e 3o; RN ANS no 438/2018; RN ANS no 557/2022, arts. 14 e 23; CPC/2015, arts. 932, III, 1.010, III e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.792.649/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/05/2020, DJe 29/05/2020; STJ, REsp 1.846.502/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/04/2021, DJe 26/04/2021; STJ, AgInt no REsp 2.076.128/AP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30/10/2023, DJe 03/11/2023; TJDFT, Acórdão 1886069, 0725821-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 25/07/2024.
(k)